Tribunal: STF
Processo: ARE 1278676
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (e-STJ, fl. 2.709):
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO RELATIVAMENTE AO ART. 17 DA LEI 7.492/86. ART. 4°, 16 E 22 DA LEI 7.492/1986. GESTÃO FRAUDULENTA. OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. EVASÃO DE DIVISAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESCRIÇÃO. ART. 115 DO CP. IDADE SUPERIOR A 70 (SETENTA) ANOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). SENTENÇA REFORMADA.
    1. O contexto fático-probatório demonstra que réus praticaram atos de gestão fraudulenta, desenvolveram atividades típicas de instituição financeira, sem autorização do BACEN, bem como utilizaram da estrutura de uma instituição financeira clandestina para realizar operações de evasão de divisas do pais, violando as normas dos arts. 4°, 16 e 22 da Lei 7.492/86, em desfavor da confiabilidade do Sistema Financeiro Nacional.
    2. Incidência do princípio da consunção, pois a conduta típica do art. 17 da Lei 7.492/86 encontra-se abrangida pelo art. 4° da mesma lei, mais amplo.
    3. Reforma da sentença para condenar os apelados, uma vez comprovadas materialidade e autoria dos crimes de gestão fraudulenta, operação de instituição financeira sem autorização e evasão de divisas, nos termos dos arts. 4°, 16 e 22 da Lei 7.492/86.
    4. Reconhecida a prescrição para os crimes dos arts. 16 e 22 da Lei 7.492/86, nos termos do art. 115 do Código Penal, no que concerne ao acusado com idade superior a 70 (setenta) anos, devendo os prazos ser contados pela metade. Condenação do réu pelo crime do art. 4° da mesma lei.
    5. Condenação do segundo acusado nas penas dos arts. 4°, em concurso formal com os delitos dos arts. 16 e 22 todos da Lei 7.492/86.
    6. Apelação a que se dá provimento para condenar os réus.”
    Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 2.730/2.738), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 2.859/2.860). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput, e inciso XXXIX, XLV, XLVI, LIII, LIV e LV, ambos da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 2.773/2.806). Após o julgamento de seus Embargos de Declaração, o recorrente reiterou e ratificou o apelo extremo anteriormente interposto (e-STJ, fl. 2.867).
    O recurso foi inadmitido aos fundamentos de que (a) não houve o necessário prequestionamento da matéria constitucional “e não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão”, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356, ambas do STF; e (b) incide, ainda, o obstáculo da Súmula 279/STF, já que “a análise do recurso interposto implicaria reexame de fatos e provas do processo” (e-STJ, fls. 2.978/2.979).
    No Agravo, a parte recorrente defende que preencheu o requisito do prequestionamento, pois “a matéria posta em discussão é insita ao teor da sentença a quo, bem assim do acórdão ora recorrido, integrando, implícita e expressamente, a linha defensiva do Agravante ao longo de toda a relação processual”, bem como que o prequestionamento das matéria é explícito “ pela denegação de observância aos citados princípios constitucionais, verdadeiros filtros através dos quais se deve interpretar a estrutura dogmática do ilícito penal [...]”. Defende, também, a não incidência da Súmula 279/STF, pois o apelo visa “tão somente, permitir que a Corte revalorize juridicamente os dados explicitamente aceitos, admitidos e delineados no decisório recorrido” (e-STJ, fls. 2.998/3.006).
    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AResp nº 937.207-BA, interposto pelo ora recorrente concomitantemente com o presente recurso, deu provimento ao Agravo tão somente para afastar a execução provisória da pena até o trânsito em julgado da condenação (e-STJ, fls. 3.113/3.121).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que superado esse grave óbice, conforme bem assentado na decisão que inadmitiu o apelo extremo, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Quanto a este ponto, esclareço que, embora o ora recorrente tenha oposto Embargos de Declaração, ele próprio reconheceu que os aclaratórios “não dizem respeito ao mérito da decisão contida no acórdão recorrido, mas a um aspecto autônomo e apenas derivado da decisão condenatória, ou seja, à arguição da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, à vista do disposto no art. 117, IV, do CP” (e-STJ, fl. 2.774).
    Ainda que assim não fosse, relativamente à alegação de afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Por outro lado, especificamente à mencionada desobediência ao art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    No que remanesce, verifica-se que o Tribunal de origem, no aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, deu provimento ao recurso ministerial e negou provimento ao apelo defensivo, para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos artigos 4º, 16 e 22, todos da Lei nº 7.492/86, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente